Tribunal: TJSP
Processo: 1003491-26.2018.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1003491-26.2018.8.26.0306
Registro: 2020.0000714322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003491-26.2018.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante
AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A, é apelado BANCO RODOBENS
S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1003491-26.2018.8.26.0306
VOTO No 36.935
2
COMARCA DE JOSÉ BONIFÁCIO - 1a VARA CÍVEL
APELANTE: AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A
APELADO: BANCO RODOBENS S/A
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO TIAGO OCTAVIANI
EMENTA:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. Modalidade de leasing
financeiro, vinculando bem móvel. Ação de reintegração de
posse cumulada com cobrança. Juízo de procedência. Apelo da
ré. Desprovimento.
VOTO No 36.935
RELATÓRIO
Leasing financeiro, a viabilizar a aquisição de bem
móvel, inadimplência de arrendatária, ação de reintegração de posse
cumulada com cobrança, juízo de procedência (fls. 247/249), apela a ré,
batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 292/299.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1003491-26.2018.8.26.0306
VOTO No 36.935
3
FUNDAMENTAÇÃO
Hipótese
de
inadimplência
de
parcelas
de
financiamento para aquisição de veículo automotor, mora incontroversa, é o
bastante para autorizar a resolução do vínculo, consolidando-se a posse e a
propriedade do bem clausulado em favor do arrendador.
Quanto ao mais, dívida líquida, nenhuma abusividade
na previsão de comissão de permanência com valor apurado à taxa média
praticada no mercado financeiro.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator